Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-02.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700296-02.2020.8.07.0004 RECORRENTE: VALDSON JUNIO PEREIRA PARAGUASSU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME PATRIMONIAL COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Ausentes provas da presença do animus necandi, não deve prosperar a condenação dos acusados por tentativa de latrocínio. Contudo, comprovado que houve a subtração do aparelho celular da vítima, com violência e mediante concurso de agentes, os acusados devem ser condenados pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. 2. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor desfavorável, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. 3. Não há falar em reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal quando não se verifica nos autos qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que fundamente a atenuação da reprimenda. 4. Apelos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que a exasperação da pena-base em valor superior à fração de 1/6 (um sexto) do valor da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não observa a jurisprudência do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Consoante a jurisprudência dominante deste Tribunal, no sentido de valorar a pena-base de maneira motivadamente discricionária, ressalvados apenas os casos de manifesta ilegalidade ou grande desproporcionalidade, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial sopesada negativamente.” (AgRg no REsp 1919606/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021) (g.n.). De igual sorte, “Quanto à alegada desproporcionalidade da pena-base, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no AgRg no AREsp 1881440/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/12/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009